Tribunal: TJPA
Processo: 0815464-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815464-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ALFA PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO NO FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Alfa Participações Ltda. contra decisão monocrática que, ao prover agravo de instrumento, declarou, de ofício, a nulidade da citação no feito originário (processo nº 0002235.23.2009.8.14.0045), determinando o retorno dos autos para regular tramitação, com a citação de todos os ocupantes da área em litígio. A agravante sustenta nulidade no julgamento monocrático e ausência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão monocrática por falta de contrarrazões e (ii) analisar a admissibilidade do agravo interno frente à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reapreciação pelo colegiado supera eventual nulidade na decisão monocrática, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ, afastando a alegação de mácula processual.

4.

O agravo interno carece de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas não combatem especificamente os fundamentos da decisão monocrática, violando o disposto no art. 932, III, do CPC/2015.

5.

A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno, sendo exigido do recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão impugnada de forma clara e específica.

6.

Mantêm-se os efeitos da decisão monocrática que declarou nulos os atos processuais posteriores à citação inicial defeituosa, determinando a citação regular dos ocupantes identificados e daqueles desconhecidos, por edital e outros meios adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A reapreciação pelo colegiado no agravo interno supera a eventual nulidade de decisão monocrática.

2.

É indispensável a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida para admissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

3.

Decisões monocráticas que declarem nulidade de citação em processo originário devem ser mantidas se a comunicação inicial não atendeu aos requisitos legais.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 554, §1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0002510-97.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/04/2017.

·

STJ, AgInt no RMS 67300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815464-64.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
VARA DA 5ª REGIÃO AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA

AGRAVANTE:
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA OAB/PA 12.088

AGRAVADO:

VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, CELSON RIBEIRO SANTOS, JOÃO GOMES DA SILVA, ANTONIO VITÓRIO PEREIRA, ZILDA RODRIGUES DA SILVA NEVES, JAIR PEREIRA DA SILVA, EVA APARECIDA RODRIGUES DALMONTE, NIRSO ALVES DE ANDRADE e BENJAMIM SANTOS ARAGÃO

ADVOGADO:
ANDRÉIA APARECIDA SILVÉRIO DOS SANTOS OAB/PA 19.428 e JOSÉ VARGAS JÚNIOR OAB/PA 16.594-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA

(ID. 17108704)
,

em face de decisão monocrática de ID. 16437682, que conheceu e proveu o agravo de instrumento interposto por
VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, CELSON RIBEIRO SANTOS, JOÃO GOMES DA SILVA, ANTONIO VITÓRIO PEREIRA, ZILDA RODRIGUES DA SILVA NEVES, JAIR PEREIRA DA SILVA, EVA APARECIDA RODRIGUES DALMONTE, NIRSO ALVES DE ANDRADE e BENJAMIM SANTOS ARAGÃO e OUTROS
.

Recurso interposto em:
23 de novembro de 2023.

Decisão monocrática:
conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe provimento,
de ofício
reconhecendo a nulidade da citação do feito originário nº 0002235.23.2009.8.14.0045 e determinando o retorno dos autos de origem para regular tramitação com a citação de todos os ocupantes.

Recurso:
de agravo interno

por
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA
, anunciando que houve nulidade no julgamento monocrático e desacerto no mérito da decisão, dada a inexistência de representação dos agravantes, ilegitimidade processual, inexistência de cerceamento de defesa dos Agravantes e nulidade algibeira por parte dos recorrentes.

Contrarrazões:
por

VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, CELSON RIBEIRO SANTOS, JOÃO GOMES DA SILVA, ANTONIO VITÓRIO PEREIRA, ZILDA RODRIGUES DA SILVA NEVES, JAIR PEREIRA DA SILVA, EVA APARECIDA RODRIGUES DALMONTE, NIRSO ALVES DE ANDRADE e BENJAMIM SANTOS ARAGÃO e OUTROS
,
sustentando o não conhecimento do recurso.

Conclusos ao gabinete em:
25 de novembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0815464-64.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
VARA DA 5ª REGIÃO AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA

AGRAVANTE:
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA OAB/PA 12.088

AGRAVADO:

VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, CELSON RIBEIRO SANTOS, JOÃO GOMES DA SILVA, ANTONIO VITÓRIO PEREIRA, ZILDA RODRIGUES DA SILVA NEVES, JAIR PEREIRA DA SILVA, EVA APARECIDA RODRIGUES DALMONTE, NIRSO ALVES DE ANDRADE e BENJAMIM SANTOS ARAGÃO

ADVOGADO:
ANDRÉIA APARECIDA SILVÉRIO DOS SANTOS OAB/PA 19.428 e JOSÉ VARGAS JÚNIOR OAB/PA 16.594-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a nulidade de citação na origem e deu provimento ao recurso manejado.

1.

Da alegação de nulidade da decisão monocrática por provimento sem contrarrazões.

Alega o Agravante a nulidade da decisão monocrática por provimento sem oferecimento das contrarrazões respectivas. Pois bem.

Diante do julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, há a superação de eventual vício na decisão monocrática hostilizada, o que afasta a pretensa mácula anunciada. Neste sentido colho dos precedentes já proferidos há muito por este c. Tribunal de Justiça:

“(...) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. (...) (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002510-97.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/04/2017)

E de forma mais recente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA. NULIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814118-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024)

Em sendo assim, prejudicada a alegação de nulidade da decisão monocrática diante da superação e chancela pelo órgão colegiado.

2.

Do não conhecimento do Agravo Interno. Inexistência de impugnação específica da decisão recorrida.

O Recurso de Agravo Interno, possui, como se sabe, argumentação vinculada ao acerto ou desacerto da decisão monocrática proferida pelo relator do recurso, cuja baliza deve estar
– sem sombra pálida de dúvida –
limitada às mesmas razões evocadas pelo julgador, sob pena de se desbordar da finalidade e da devolutividade permitida pela via recursal interna.

Muito bem.

Quando se conheceu de ofício a nulidade da citação ocorrida nos autos de nº: 0002235.23.2009.8.14.0045, esta Relatora compreendeu que o ato não havia sido feito em consonância com a ordem processual vigente à época, razão pela qual, dado o vício procedimental inaugural,
todos os atos processuais posteriores deveriam ser considerados nulos.

O ônus então de
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA
era um só! Decompor a ideia de que a citação tenha sido equivocada. Se deveria debruçar sobre a composição do polo passivo (litisconsórcio) e a forma que foi operada a comunicação inaugural
– citação pessoal de alguns ocupantes e comparecimento de outros, sem haver compreensão da totalidade dos atingidos ainda que ficta pela via do edital -
.

Das razões recursais ID. 17108704,
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA
sustém ausência de capacidade postulatória dos Agravantes, ilegitimidade passiva, comparecimento pessoal e inexistência de cerceamento de defesa dos Agravantes.
Matérias, alheias às razões erigidas pela decisão monocrática, o que atrai a ausência de dialeticidade recursal.

Como se sabe e já dito em outras oportunidades, acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da decisão combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de
ALFA PARTICIPAÇÕES LTDA
selecionar e rebater cada fundamentos ou motivação inserida no texto da decisão monocrática e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da
dialeticidade
.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024) Neste o destaque é meu.

E são os precedentes advindos do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO

INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
DO
AGRAVO

INTERNO
. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em relação ao Decreto nº 9.739/2019, constata-se verdadeira inovação recursal, porquanto não trazido nas razões do recurso em mandado de segurança. A preclusão consumativa impede a análise da questão no presente
agravo

interno
. 2. No
agravo

interno
são insuficientes ao cumprimento do dever de
dialeticidade
recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 3. É inviável o
agravo

interno
que não impugna os fundamentos da decisão agravada ( Súmula 283/STF). 4.
Agravo

interno
não conhecido." (STJ - AgInt no RMS: 67300 BA 2021/0283623-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

À guisa de arremate:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃOS PARADIGMAS E EMBARGADO. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É facultada à parte a interposição de
agravo

interno
ao órgão colegiado contra decisão monocrática proferida por relator no STJ, não havendo violação do princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A divergência que enseja a interposição dos embargos destinados a dirimir eventual dissídio neste Superior Tribunal é aquela ocorrida em casos semelhantes, o que não se verifica no caso. 3. Hipótese em que, no acórdão, aplicou-se a Súmula 115/STJ, porque apesar de intimado para regularizar a representação processual em recurso excepcional oriundo do
agravo
de instrumento, a parte apresentou apenas o subestabelecimento sem a procuração originária para a substabelecente, cuja dispensa é inviável na instância superior, diante a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, enquanto que no acórdão paradigma, interposto na vigência do CPC/1973, entendeu-se que a referida súmula não pode ser aplicada pelas instâncias ordinárias.4. Configura inovação recursal a apresentação de novo paradigma apenas nas razões do
agravo

interno
. 5.
Agravo

interno
desprovido." (AgInt nos EREsp n. 2.071.125/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento do Agravo interno manejado.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 16437682
que, de ofício,

tornou nulos todos os atos praticados no feito de origem, devendo o caderno ser retomado a partir da citação pessoal dos ocupantes identificados e daqueles eventualmente desconhecidos, pela via editalícia e em meios de comunicação local, tudo na forma do artigo 554 §1º do CPC de 2015.

Por ora, deixo de aplicar a multa no que tange a recurso protelatório, dada a inexistência de mácula à marcha processual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 nov. 2024.

Belém, 17/12/2024